Tribunal: TJMT
Processo: 1017720-48.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017720-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), IPE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 06.016.269/0001-42 (AGRAVANTE), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (AGRAVADO), C REZENDE DA SILVA - CNPJ: 28.240.888/0001-59 (AGRAVADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVOLUÇÃO DA POSSE DE IMÓVEL LOCADO À EMPRESA EM CRISE – DECISÃO ANTERIOR DE OUTRO JUÍZO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO QUE AUTORIZOU O DESPEJO DA RECUPERANDA – INADIMPLEMENTO E ABANDONO DO IMÓVEL – DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO.

O processamento da Recuperação Judicial não implica na manutenção da posse da empresa em crise de imóvel locado, em caso de inadimplemento, pois o
bem não integra o seu patrimônio, possuindo apenas, em razão de disposição contratual, a cessão do uso temporário de forma onerosa, cujo descumprimento importa na retomada da posse pelo proprietário,

definida por legislação especial (Lei do Inquilinato, nº 8.2451991) e não há qualquer tipo de ressalva com relação à empresa em processo de recuperação.

Inviável autorizar a devolução da posse à recuperanda quando em Ação de Rescisão de Contrato Locatício já foi autorizado o despejo há mais de 01 ano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017720-48.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou
a devolução da posse do imóvel localizado na Avenida Júlio José de Campos, nª. 2.462, no Bairro Sagrada Família, CEP 78.700 -000, para a recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a recuperanda indicar o responsável para receber a devida intimação.

A agravante alega que
jamais manteve qualquer contrato de locação com a Recuperanda CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, sendo que o contrato de locação é entre a Agravante e o Locatário ROSANE BALKE Ltda.

Aduz que,
sem qualquer NOTIFICAÇÃO e/ou ANUÊNCIA do Agravante a locatária R. BALKE & BALKE LTDA, representada pela ora administradora judicial da recuperação e sua genitora mãe NELSIN BALKE, “VENDERAM” todas as suas cotas sociais empresa R. BALKE & BALKE LTDA, ao recuperando deixando de pagar todos os compromissos, inclusive, luz, agua, e os colaboradores
.

Diz que, assim que soube da transferência, implicando inclusive na exclusão do fiador, e diante dos débitos de aluguéis e água, ajuizou Ação de Rescisão de Contrato de Locação, e a sua imissão na posse foi concedida em 27-5-2020.

Assegura que o imóvel foi abandonado pela recuperanda causando danos materiais, e inclusive a vigilância sanitária teve que intervir diante do acúmulo de lixo no local.

Destaca que, conforme mostram os documentos,
especialmente a que fazem parte do processo nº 1006239-84.2018 - Ação: Rescisão de Contrato de Locação, e ATA NOTARIAL expedida pelo 4º Tabelionato de Notas de Rondonópolis, deixam extreme de dúvidas que a Recuperando CESSOU as atividades, CERROU AS PORTAS e ABANDONOU o IMÓVEL e EVADIU-SE da cidade, portanto, não deu continuidade às suas atividades
.

Afirma que nem sequer teve seu crédito arrolado no rol dos credores, o que viola o art. 51, da Lei n. 11;101/05.

Argumenta que
o credor proprietário de bem imóvel locado em favor de empresa em recuperação judicial, não se submete aos efeitos da recuperação judicial porquanto (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005).

Efeito suspensivo deferido (id nº 104565977).

Contraminuta apresentada (
id n. 117093988
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso, pois a
r.
decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois a retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com base nas previsões da lei específica (a Lei do Inquilinato n. 8.245/91), não se submete à competência do Juízo universal da recuperação.

(id n. 110834950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As agravadas ingressaram com Recuperação Judicial em 05/06/2018, cujo processamento foi deferido em 11/07/2018. Em 29/08/2019 foi convolada em falência,
decisum
anulado no Agravo de Instrumento n. 1014233-41.2019.8.11.0000
somente
para dar a oportunidade de as recuperandas oferecerem o contraditório prévio.

Após a manifestação delas, o juízo proferiu a decisão agravada, que em 20/09/2020 suspendeu a decisão de falência e autorizou o prosseguimento da Recuperação Judicial e dentre outras providências determinou a
devolução da posse do imóvel localizado na Avenida Júlio José de Campos, nª. 2.462, no Bairro Sagrada Família, CEP 78.700 -000, para a recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a recuperanda indicar o responsável para receber a devida intimação,
da qual a agravante tomou conhecimento somente em 09/09/2021

(id 104127458 - Pág. 4).

Ocorre que em 07/08/2018 a agravante ingressou com Ação de Rescisão de Contrato de Locação, no qual arguiu que houve
descumprimento da avença locatícia, pois os sócios da empresa deixaram o quadro societário, transferindo todas as suas cotas para terceiros, desconhecidos da credora. Depois, informou o juízo sobre o não pagamento dos aluguéis de junho a agosto de 2018 e das contas de energia elétrica. O pedido de tutela de urgência (despejo) foi indeferido em 03/09/2018, porém, ante a informação de abandono do local, deferiu-se a imissão na posse do imóvel pela agravante em 27/08/2020.

A possibilidade de retomada pelo locador, da posse direta do imóvel locado é definida por legislação especial (Lei do Inquilinato, nº 8.2451991), a qual não faz qualquer tipo de ressalva com relação à empresa em processo de recuperação.

No mais, a Lei 11.101/2005, também não assegura a manutenção da empresa em crise no imóvel locado. Por outro lado, o bem não integra o patrimônio da recuperanda, a qual possui em razão de disposição contratual, a cessão do uso temporário de forma onerosa, cujo descumprimento importa na retomada da posse pelo proprietário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – DESPEJO VOLUNTÁRIO – PRAZO 15 DIAS – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DO DESPEJO – AFASTADA – DESPEJO MANTIDO – DILAÇÃO DO PRAZO – 60 DIAS – DIAS CORRIDOS - A CONTAR DA CIÊNCIA DA DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA CAUTELAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º).

O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis.

Dada à natureza da atividade da empresa em recuperação judicial, mostra-se razoável dilatar o prazo de desocupação voluntária. (N.U 1001418-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO.

Caso em que se mostra descabida a suspensão do processo em que deferida a desocupação compulsória pelo simples fato de a empresa agravante encontrar-se em recuperação judicial. Manutenção da decisão agravada que, inclusive, já restou devidamente cumprida. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51372089620218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 06-10-2021)

No mais, segundo ata notarial produzida pelo 4º Serviço Notarial – Tabelionato de Notas da comarca de Rondonópolis, certificou-se que em 26/03/2019 o supermercado localizado na Rua Governador Júlio Campos, nº 2462, Bairro Sagrada Família, estava
fechado, com nenhum veículo no estacionamento e, logo na entrada do estabelecimento, havia um informativo com o seguinte dizer: fechado para reforma. Através da porta de vidro de entrada foi possível ver alguns caixotes de plástico, carrinhos, cadeiras, balcões e prateleiras vazias. Conforme imagens a seguir. Já nas laterais, rente as paredes do estabelecimento, encontra-se em má conservação e visível estado de abandono. Na parte dos fundos é visível alguns pallet de madeira, carrinhos e caixotes com algumas embalagens vazias. Conforme imagens a seguir
(id n. 104127459 - Pág. 1).

Por conseguinte, além da não submissão aos efeitos da Recuperação Judicial da empresa, somado às circunstâncias do caso, pois desde agosto de 2020 há decisão judicial que autorizou a retomada da posse do imóvel pelo seu proprietário e à inadimplência dos aluguéis, não há como subsistir a ordem de devolução da posse do imóvel
sub judice
.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022